Tribunal: TJSP
Processo: 1116070-45.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação cominatória e indenizatória. Contrato de fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP).

Respeitável sentença de procedência em parte.

Inconformismo da requerida Companhia Ultragáz S/A. Quer a improcedência da ação.

Ausência de justa causa para a rescisão contratual. Fundamento invocado na notificação para rescisão contratual que não subsiste. Impossibilidade de adotar

Ementa:
APELAÇÃO. Ação cominatória e indenizatória. Contrato de fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP).

Respeitável sentença de procedência em parte.

Inconformismo da requerida Companhia Ultragáz S/A. Quer a improcedência da ação.

Ausência de justa causa para a rescisão contratual. Fundamento invocado na notificação para rescisão contratual que não subsiste. Impossibilidade de adotar justa causa baseada em motivos decorrentes de mera interpretação unilateral e subjetiva de cláusula contratual, que sequer constaram na notificação.

Alegação de exceção de contrato não cumprido. Descabimento. Impossibilidade de invocar descumprimento contratual pela autora para legitimar ou compensar infração contratual praticada pela requerida.

Aplicação de cláusula penal decorrente de rescisão contratual por inadimplemento imputável à requerida. Não acolhimento. Decisão judicial que garantiu a vigência do contrato até seu termo final mantida. Direito da contratante autora pleitear indenização decorrente de ilícitos contratuais praticados pela requerida. Limitação da indenização ao valor da multa. Descabimento.

Termo inicial dos juros de mora decorrente de condenação com origem em relação contratual. Data da citação.

Taxa "Selic". Inaplicabilidade. Taxa de juros a que alude o artigo 406, do Código Civil é a prevista no artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional.

Cumprimento provisório de multa cominatória. Descumprimento contratual incontroverso. Multa devida. Valor fixado que não comporta redução.

Apuração de lucros cessantes que deve se dar em fase de liquidação de sentença (artigo 509 do Código de Processo Civil), na forma pretendida pela requerida.

Multa por ato atentatório à dignidade da justiça afastada. Ausência de indispensável intimação prévia advertindo a parte infratora.

Honorários de sucumbência devidos pela autora. Base de cálculo. Valor dos pedidos em que a parte autora saiu derrotada. Apelo da requerida acolhido em parte.

Apela também a autora Raposo Comércio de Gás Ltda. Argumenta ter ocorrido cerceamento de prova. Busca a procedência total dos pedidos.

Cerceamento de prova. Não ocorrência. O magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Inteligência do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Desnecessária a produção das provas requeridas, por haver elementos suficientes para subsidiar o convencimento.

Indenização decorrente de sobras de gás. Impossibilidade. Sobra de gás que é inerente à natureza do negócio e faz parte da dinâmica de fixação do preço do produto. Ausência de prova documental de efetivo prejuízo financeiro que a autora alega ter suportado. Sobra de gás nos botijões que em ultima análise é paga pelo consumidor final, não havendo prejuízo para a distribuidora.

Termo inicial da quebra de contrato de exclusividade que foi bem fixado de acordo com as provas. Lucros cessantes decorrentes da quebra de exclusividade. Cálculo baseado em diferença de faturamento. Impossibilidade. Apuração que deve ocorrer em fase de liquidação com base no que efetivamente deixou de lucrar.

Indenização por desvalorização do fundo de comércio não acolhida. Regular encerramento de vínculo que não tem potencialidade de acarretar a alegada desvalorização do fundo de comércio.

Honorários advocatícios devidos pela requerida. Base de cálculo. Valor da condenação. Valor do proveito econômico obtido que só deve ser utilizado em caráter sucessivo no caso de inexistir condenação. Critério estabelecido pelo artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.

Contrato acessório de fornecimento de serviço de vendas em sistema de "hub". Exclusividade prevista no contrato principal que não se estende ao contrato acessório em razão de ausência de previsão expressa.

Indenização pela violação do contrato de vendas pelo sistema "hub". Apuração com base nas vendas que seriam feitas pela autora e foram repassadas para outras empresas. Documentação carreada pela autora que não pode ser considerada por conter pedidos que não possuem caráter de venda efetiva. Apuração que deve se dar com base nos documentos exibidos pela requerida. Ausência de prova capaz de afastar a idoneidade desses documentos.

Cumprimento de sentença em que se reconheceu excesso de execução em razão de modificação de critérios anteriormente fixados pelo próprio juízo. Condenação da autora em honorários de sucumbência que não pode subsistir, pois não foi ela a causadora do excesso reconhecido. Recurso da autora acolhido para afastar sua condenação em honorários de sucumbência no incidente 0048974-30.2021.8.26.0100.

Pretensão de receber valor exorbitante a título de multa cominatória. Autora que considera cada venda isolada como violação para incidência da penalidade de R$ 50.000,00 por ato, que atingiria R$ 15.373,940,67. Descabimento. Desrespeito à boa-fé objetiva. Vedação ao enriquecimento ilícito. Multa cominatória que pode ser reduzida até mesmo de ofício.

RECURSOS DA AUTORA E DA REQUERIDA PROVIDOS EM PARTE.